Tribunal: TCU
Processo: 004.608/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0717/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 650486, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FELIXLANDIA/MG, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 3136/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Funasa em desfavor de Marconi Antônio da Silva, prefeito municipal de Felixlândia/MG na gestão 2009-2012, e de Central Construções e Telemetria Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0717/08 que tinha por objeto a execução de 98 melhorias sanitárias domiciliares para atender o município no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à comprovação da não ocorrência do dano imputado à responsável, com base nos arts. 212 do RITCU e 7o, inciso II, da Instrução Normativa no 71/2012 do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.